Tribunal: TJES
Processo: 5002149-03.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; COVID-19
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002149-03.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: LUCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002149-03.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S/A - MAXMILHAS

RECORRIDO: LUCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE MILHAS INTERMEDIADO PELA MAXMILHAS.
VOO CANCELADO PELA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR CONVERTIDO EM CRÉDITO E PARTE DESTE NÃO DISPONIBILIZADO PARA COMPRA DE NOVO BILHETE PELA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PERTINENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Não deve prosperar a alegação da recorrente de que a responsável pelo cancelamento do voo é a companhia aérea, não possuindo responsabilidade no caso, pois, participando da cadeia de consumo, a mesma é solidariamente responsável por eventuais danos ao consumidor; 2 - Incontroverso que a parte autora não logrou êxito em utilizar o seu crédito de R$ 798,14, disponibilizado pela requerida, sem qualquer fundamento ou justificativa apresentada; 3 – Não logrando êxito em utilizar tal crédito, pertinente a obrigação imposta de conceder o crédito, sob pena de multa, a fim da consumidora utilizar o mesmo; 4 -
Quanto ao dano moral, o mesmo resta patente, ante a impossibilidade da correta utilização do benefício pela consumidora, que necessitou adquirir outro bilhete aéreo em seu valor comum, a fim de realizar a viagem remarcada, tendo que ajuizar demanda para reaver seu crédito que não conseguiu utilizar, mesmo realizando reclamações via PROCON.

Portanto, acertado o entendimento exarado pelo juízo de piso; 5
– Dano moral razoável fixado em R$ 2.000,00; 6 -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a R. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas. DEIXO DE CONDENAR EM HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES E A PARTE NÃO POSSUIR ADVOGADO HABILITADO NOS AUTOS.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.